Tribunal: CARF
Processo: 15467.720298/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15467.720298/2017-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.979 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ADDY GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis: R$ 23.585,20.
- Compensação indevida de Imposto de renda retido na fonte (IRRF): R$
9.048,76.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Campo Grande/MS (fl. 61 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa e anexa documentos.

Transcrito do voto do acórdão no 04-46.639 da 4a turma da DRJ/CGE:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720298/2017-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720298/2017-14

“OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Segundo a notificação de lançamento a infração decorre de omissão de parte dos
rendimentos de aluguel recebidos das empresas:
- Realteplas Comércio Ltda, no valor de R$ 12.257,00;
- Easymac Comércio de Máquinas de Costura - Eireli, no valor de R$ 7.268,00
- WA Comércio Atacadista e Varejista de Tecidos de Decoração, no valor de R$
4.060,20.
A impugnante alega que estes valores se referem aos montantes pagos a título
de comissão pela administração da locação dos imóveis. Para buscar comprovar suas
alegações junta aos autos os informes de rendimentos de fls. 55 a 59, onde é possível
confirmar que tais valores se referem efetivamente aos valores cobrados pela
administração da locação dos imóveis.
Ante a efetiva comprovação, deve ser afastada a infração de omissão de
rendimentos.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF
Segundo a notificação de lançamento a infração decorre da ausência de
comprovação da efetiva retenção do IRRF.
A impugnante alega que o valor declarado é o que fora retido pela fonte
pagadora. Para buscar comprovar suas alegações junta aos autos o informe de fls. 60,
onde constam valores destacados a título de imposto de renda retido na fonte.
Um simples informe de rendimentos não pode ser considerado como prova
efetiva de que os valores recebidos pela contribuinte estavam líquidos do IRRF. Para
uma efetiva comprovação a contribuinte poderia ter juntado aos autos copias dos
valores creditados em suas contas correntes bancárias, de forma a comprovar os
valores que foram realmente percebidos.
Ante a ausência da efetiva comprovação, deve ser mantida a infração de
compensação indevida do IRRF.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para afastar a infração de omissão de rendimentos e manter a infração de
compensação indevida de IRRF.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 71 e segs. onde
alega, em síntese, que a empresa locatária, que seria a responsável pelo recolhimento do imposto
retido, beneficiou-se no período do abatimento correspondente do valor do aluguel mensal, sem
entretanto lhe ter fornecido, não obstante reiterados pedidos, qualquer documento que lhe
servisse de comprovante da referida retenção/recolhimento. Entende então ser a locatária, a
empresa Arara Azul, devedora do Fisco do valor de R$ 9.048,76, correspondente ao imposto de
renda que teria que ter sido recolhido, e que foi deduzido do aluguel pago. Ao final, pede a
restituição/compensação do valor do IRRF.

É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720298/2017-14

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise e julgamento por esta
turma do CARF.
Conforme relato acima, a DRJ afastou as infrações de omissão de rendimentos, no
total de R$ 23.585,20, tornando essa matéria preclusa.
Resta então para análise e julgamento por esta turma do CARF a compensação de
R$ 9.048,76, a título de IRRF, glosada pelo fisco, relativa a contrato de locação entre a
recorrente (locadora) e a empresa Arara Azul (locatária).

Mérito

Dispõe o art. o art.87 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifei)

A contribuinte declarou em DIRPF o valor bruto de R$ 62.062,72 recebido a
título de aluguéis, no ano-calendário de 2014, de Arara Azul Confecções Ltda –ME, e
compensou o correspondente valor de R$ 9.048,76, os quais teriam sido retidos pela fonte
pagadora a título de IRRF.
Instada a comprovar a retenção da qual se valera, a contribuinte apresentou o
documento de fl.60, que é um quadro resumo elaborado e assinado pela administradora do
contrato em questão, onde são indicados, mês a mês, os valores brutos recebidos, a taxa de
administração paga, o valor do IR que teria sido retido na fonte, e o valor líquido ao final
recebido. Ocorre que, conforme o dispositivo legal acima transcrito, quanto ao IRRF, para fins
de sua compensação na DIRPF, o documento comprobatório da retenção deve ser emitido pelo
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720298/2017-14

responsável legal por efetuar a retenção, qual seja, pela fonte pagadora dos rendimentos, que no
caso em comento foi a empresa Arara Azul. Assim sendo, o documento entregue pela recorrente
não é hábil a comprovar o alegado.
A utilização pelo beneficiário dos rendimentos do valor do imposto supostamente
retido como compensação do imposto devido só é possível com a documentação comprobatória
emitida pela fonte pagadora, que deveria ter sido obtida pela locadora, ou sua administradora,
junto à mesma. A responsabilidade pela apresentação pela contribuinte do documento hábil não
pode ser afastada por seu argumento de que, apesar de suas reiteradas solicitações, a fonte
pagadora se furtou em fornecê-lo. A fiscalização em comento incidiu sobre a recorrente, e não
sobre seus locatários. Não cabe à Receita Federal, e mesmo não lhe seria possível, fiscalizar o
cumprimento das obrigações contratuais estabelecidas em instrumento particular entre a locadora
e sua locatária, dentre as quais deveria constar (se não constou) o fornecimento de documentação
obrigatória para apresentação ao Fisco. De se observar que, no termo de rescisão contratual
denominado “Distrato em Contrato de Locação não Residencial” (fl.86) firmado entre a
contribuinte e a locatária Arara Azul, é dito que as partes dão “entre si, reciprocamente,
quitação ampla e irrestrita quanto ao objeto da locação, para nada mais pretender uma da
outra, seja a que título for”.
Desta forma, deve ser mantida a glosa imposta pelo Fisco da compensação
efetuada pela recorrente do IRRF, no valor de R$ 9.048,76, não cabendo também a restituição do
referido valor.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital